Tribunal: TJDFT
Processo: 0702922-62.2018.8.07.0004
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, em face da r. sentença constante do ID 7777594, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização proposta por ROSILENE TEIXEIRA RAMOS, para decretar a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado pelas partes e condenar a ré/apelante a restituir à autora 90% (noventa por cento) do montante pago, excluída a quantia desembolsada a título a comissão de corretagem. Após a distribuição do recurso de apelação, a empresa ré noticiou a celebração de acordo, com a finalidade de por fim ao processo (ID 11900034). Assim, determino a intimação da autora/apelada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito do acordo noticiado pela ré/apelante no ID 11900034. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.